Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:1003907-80.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[LIMINAR, APOSENTADORIA, SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA]

RELATOR
A
:
DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JURACI FERREIRA CORREIA - CPF: 202.332.301-06 (IMPETRANTE), CONSELHO DA MAGISTRATURA (IMPETRADO), CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JURACI FERREIRA
CORREIA - CPF: 202.332.301-06 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS OS 3o, 5o, 7o E 9a VOGAIS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTÁVEL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – SERVIDOR EXERCENTE DE CARGO PÚBLICO QUE FAZ JUS À APOSENTADORIA, NOS MOLDES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EFEITOS DA COISA JULGADA DO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NÚMERO 0114809-06.2012.8.11.0000 – ARTIGO 12 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA No. 02/2009 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RESOLUÇÃO DE CONSULTA 22/2016 DO TRIBUNAL PLENO TCE-MT – RESSALVA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NA DECISÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1015626-30.2021.8.11.0000, A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 140-G DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À SITUAÇÃO JURÍDICA PLENAMENTE CONSTITUÍDA E A BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – JUDICIÁRIO QUE RECONHECEU JUDICIALMENTE A EXISTÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO E PERMANÊNCIA NO CARGO SEM RESSALVAS – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO EM COMENTO QUE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DA EXEGESE DO TEMA 1.254 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1.025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra v. acórdão deste colendo Órgão que, a unanimidade, concedeu a segurança
pleiteada, no sentido de determinar a cassação do ato administrativo que indeferiu o pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do impetrante/embargado Juraci Ferreira Correia, e com isso, determinar que ele seja enquadrado no referido regime.

Nas razões da peça de Id. 197557682, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a ocorrência de omissões e obscuridades no
decisum
, inicialmente quanto à ausência de comprovação do direito líquido e certo alegado, justificando que o impetrante embargado
“não juntou um documento sequer, além da decisão administrativa e da informação do RH”
(sic), de modo a
“prejudicar o direito ao contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV da CF/88)”
(sic), sendo, no seu entender, patente a necessidade de extinção do
mandamus
sem análise de mérito, ante a falta de prova pré-constituída.

De outro lado, defende que o acórdão proferido no mandado de segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000
“tão somente reconheceu o direito dos impetrantes à reintegração no cargo, sem qualquer desdobramento no âmbito previdenciário”
(sic), não se tratando
“de situação do art. 19 do ADCT, tampouco do art. 280 da Lei Complementar Estadual no 04/1990”
(sic), já que o impetrante embargado não é detentor das vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo.

Ao final, conclui pela inaplicabilidade do
“art. 12 da Orientação Normativa no 02/2009, já que o dispositivo prevê expressamente que para que haja vinculação ao RPPS, o estatuto do ente federativa deve assim determinar”
(sic), tampouco a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI no. 1015626-30.2018.8.11.0000 refletem algum direito ao impetrante embargado, primeiro porque
“a decisão em questão contrariou o art. 40 da Constituição Federal de 1988”
(sic), e segundo porque
“para que alguém faça jus à obtenção de aposentadoria no RPPS, deve a ele já estar vinculado, seja na hipótese de já ter obtido aposentadoria ou seja na hipótese de permanecer nele
contribuindo. Não é o caso da impetrante, que desde 2011 contribui para o RGPS”
(sic).

A par disso, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
, com aplicação dos efeitos infringentes,
prequestionando-se
na mesma oportunidade dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões, em razão de o presente feito ter sido colocado em mesa, na forma do art. 106, II, do RITJMT.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos declaratórios foram opostos visando o saneamento de supostos vícios de omissão e contradição existentes no acórdão proferido nos autos do mandado de segurança assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTÁVEL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – SERVIDOR EXERCENTE DE CARGO PÚBLICO QUE FAZ JUS À APOSENTADORIA, NOS MOLDES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EFEITOS DA COISA JULGADA DO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NÚMERO 0114809-06.2012.8.11.0000 – ARTIGO 12 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA No. 02/2009 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RESOLUÇÃO DE CONSULTA 22/2016 DO TRIBUNAL PLENO TCE-MT – RESSALVA
DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NA DECISÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1015626-30.2021.8.11.0000, A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 140-G DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À SITUAÇÃO JURÍDICA PLENAMENTE CONSTITUÍDA E A BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – JUDICIÁRIO QUE RECONHECEU JUDICIALMENTE A EXISTÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO E PERMANÊNCIA NO CARGO SEM RESSALVAS – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO EM COMENTO QUE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DA EXEGESE DO TEMA 1254 DO STF – ORDEM CONCEDIDA.

O impetrante faz jus, na condição de servidor estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade, ao enquadramento no regime próprio de previdência social (RPPS), por quatro fundamentos: 1) em razão dos efeitos da coisa julgada do acórdão do Mandado de Segurança no. 87947-32.2011, que reforçam sua adesão ao regime jurídico estatutário único; 2) em razão do artigo 12 da Orientação Normativa no. 02/2009; 3) em razão da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO, Julgado em 16/08/2016,
Publicado
no DOC/TCE-MT em 30/08/2016 (Processo no. 117951/2016); e 4) especialmente, do molde de seu caso na ressalva de modulação de efeitos da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 1015626-30.2021.8.11.0000 a respeito da inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A situação jurídica do vínculo do impetrante com a Administração do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso já se encontra consolidada por longo decurso de tempo, mormente porque, conforme Informação no. 910/2022-DRH, ele possui 32 anos, 11 meses
e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário (nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou 35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição, além de que de 10/1988 a 06/2011 verteu suas contribuições ao RPPS (Informação no. 579/2022-DPP), o que atrai a incidência da vigente exegese do art. 24 da LINDB, o qual preleciona a necessária observância à situação jurídica plenamente constituída.

Necessidade, de outro lado, de observância da boa-fé objetiva por parte da Administração, na medida em que o Tribunal Pleno concedeu a ordem mandamental na seara do mandado de segurança número 0114809-06.2012.8.11.0000, declarando a nulidade de ato combatido, confirmando o direito a permanência do impetrante no cargo de Técnico Judiciário, o qual já ocupava há cerca 23 anos (de 10/1988 a 06/2011), tendo a Administração Pública agido contraditoriamente aduzindo a impossibilidade de o impetrante estar filiado ao RPPS. Se o Judiciário reconheceu judicialmente a existência e consolidação do vínculo jurídico e permanência no cargo sem ressalvas, não cabe à Administração, à luz da boa-fé e de forma contraditória, proceder à ressalva de não enquadramento no RPPS, mormente ao considerar o longo lapso de adesão ao regime estatutário único, bem como o longo tempo de recolhimento ao RPPS, tudo a evidenciar se tratar de situação jurídica consolidada.

Relevantíssimo destacar que o caso do impetrante se amolda à excepcional modulação de efeitos aplicada no âmbito do julgamento da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000, na sessão do dia 11/08/2022, na medida em que, do teor da Informação no. 910/2022-DRH, datado de 18/04/2022, o impetrante possuía 65 anos de idade no ano de 2022 (nascido em 18/11/1956) e 32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço
público prestado ao Poder Judiciário (nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou 35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição, aparentemente perfazendo os requisitos objetivos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade na forma da regra de transição da Emenda Constitucional Estadual no. 92/2020 (PEC 06/20 MT), conforme divulgado pelo próprio MT Prev.

Irrelevante ao molde da modulação dos efeitos da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000 o fato de o impetrante não estar mais vertendo as contribuições ao RPPS desde 2011 (a partir de 09/2011 passou a recolher ao RGPS), isso porque o referido julgado não faz esta distinção, constando apenas a exigência de que “se atenda aos requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso”, pressupostos objetivos que são satisfeitos.

As circunstâncias específicas do caso em comento, conforme amplamente exposto anteriormente, não permite a aplicação da exegese do Tema 1254 do STF julgado em regime de repercussão geral, devendo ser feita a distinção, de modo a não aplicar ao caso em análise a exegese da tese firmada no referido tema no sentido de que “somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”, mormente porque a situação do impetrante é sui generis e contemplada pela exceção e modulação de efeitos da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000.

Ordem Concedida.”

Analisando detidamente as razões recursais, razão alguma assiste ao ente embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou na concessão da ordem em favor do impetrante embargado Juraci Ferreira Correia, assegurando-lhe o direito líquido e certo em ser aposentado pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Inicialmente, diferentemente do alegado pelo ente público recorrente, não há qualquer divergência quanto aos julgados mencionados no voto conduzido por esta Magistrada, na medida em que o
MS no. 87947/2011
(autos no. 0087947-32.2011.8.11.0000), de relatoria do Des. Gérson Ferreira Paes, teve a ordem concedida em parte para tornar sem efeito a exoneração do impetrante embargado e outros aperfeiçoado pelo Ato no. 508/2011/CRH, determinando-se a consequente reintegração aos quadros funcionais deste Sodalício, na mesma situação jurídica em que se encontrava à época da rescisão contratual, e o
MS no. 114809/2012
(autos no. 0114809-06.2012.8.11.0000), de relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, teve a ordem concedida integralmente para
“concluir que ficou configurada a violação de direito líquido e certo dos impetrantes em virtude dodecurso de longo tempo agregado à inércia da Administração Pública em rever o seu ato
opportuno
tempore, que acabou por conferir definitividade ao vínculo antes precário, consolidando a situação jurídica entre os contratantes, tornando-se, por conta disso, imutável e irrescindível unilateralmente por mera liberalidade do Estado”
(sic), e a par disso, anulou os atos administrativos, dentre os quais, o do interessado neste
mandamus
(Juraci – 159/2011),
“garantindo-lhes o direito à permanência nos respectivos cargos, estabilidade, essa, conferida pelos princípios constitucionais acima declinados, e assegurando-lhes, também, nos termos do § 4o do art. 14 da Lei n. 12.016/2009, o direito ao recebimento dos subsídios relativos às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial”
(sic).

Ambos os julgados foram realizados pelo Pleno deste Sodalício e fazem parte integrante dos elementos constantes tanto da
Informação
no. 910/2022-DRH como no acórdão do recurso contra decisão do presidente no. 22/2022 (CIA 0029744-91.2022.8.11.0000) julgado pelo Conselho da Magistratura
, relacionado ao pedido de aposentadoria pelo regime próprio (RPPS), e que, inclusive, é o ato acoimado de ilegalidade objeto do
mandamus
apreciado por colendo Órgão Especial, e exatamente por isso não há se falar em inexistência de prova pré-constituída.

No mais, tenho que os demais vícios apontados pelo ente embargante, especialmente a inaplicabilidade dos efeitos da modulação da ADI no. 1015626-30.2018.8.11.0000 e principalmente pelo fato de já não estar mais contribuindo ao regime próprio (RPPS) ao menos desde 2011, não passam de mera discordância da parte recorrente, sendo o voto condutor desta Magistrada expresso no sentido da sua incidência extraordinária e excepcional ao caso concreto, inclusive fazendo-se o
distinguishing
do Tema 1.254 do STF julgado em regime de repercussão geral.

Aliás, trago à baila excerto do julgado que bem externou os pontos objurgados,
verbis
:

“(...)ponderando os argumentos expendidos na peça inicial, observa-se que, de fato, o impetrante faz jus, na condição de servidor estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade, ao enquadramento no regime próprio de previdência social (RPPS), por quatro fundamentos, que podem ser assim sintetizados:

1) em razão dos efeitos da coisa julgada do acórdão do Mandado de Segurança no. 87947-32.2011, que reforçam sua adesão ao regime jurídico estatutário único;

2) em razão do artigo 12 da Orientação Normativa no. 02/2009;

3) em razão da Resolução de Consulta 22/2016 – Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2016, publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016 – Processo 117951/2016; e

4) especialmente, do molde de seu caso na ressalva de modulação de efeitos na decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no. 1015626-30.2021.8.11.0000 a respeito da inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Passo a esmiuçar cada um destes fundamentos.

Primeiramente, cumpre destacar que o impetrante obteve em seu favor, por força da coisa julgada formada no Mandado de Segurança número 0114809-06.2012.8.11.0000, aconsolidação de seu vínculo jurídico com o Poder Judiciário de Estado de Mato Grosso.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS - NOVE IMPETRANTES QUE PRESTARAM SERVIÇOS POR MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS EM MÉDIA E UMA AUTORA QUE LABOROU POR MAIS DE 11 (ONZE) ANOS - RESCISÃO DOS VÍNCULOS TRABALHISTAS POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO - 1. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEIÇÃO - ATOS PRATICADOS PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA - 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA NA SITUAÇÃO FÁTICA EM DEBATE - 3.
MÉRITO - PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE - NÃOPREENCHIMENTODOSREQUISITOSPREVISTOSNOSARTS.19DOADCTEART.41DACONSTITUIÇÃOFEDERAL,
TAMPOUCODOART.280DALE/MTN.04/90
-
IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA
-
ESTABILIZAÇÃO LABORAL EM DECORRÊNCIA DA
PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA BOA-FÉ - CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA
- SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O fato de o ato administrativo ter por motivação cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público de Mato Grosso ou a recomendação técnica do Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCAn. 0005453-88.2009.00.0000, não desqualifica o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do polo passivo da impetração, eis que as decisões atacadas foram prolatadas por aquela autoridade judiciária no uso de suas atribuições legais. 2.
Se os atos indigitados de coatores não declararam a nulidade dos contratos de trabalho dos impetrantes, e sim os rescindiram, não há falar-se em decadência do direito de declarar a nulidade, pois a situação de fato dos impetrantes não corresponde a tal circunstância. (Precedentes: TJMT:
MS ́s
59.440/2011, 60.411/2011 e 73.134/2011).
3.
Não há tecnicamente como reconhecer a estabilidade ao servidor que não se enquadra nas hipóteses dos
arts
.19doADCTe41da Carta Política do Brasil,tampoucona do disposto noart.280da LCEn.04/90
. Contudo,
se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança
jurídica e boa-fé
. Convalidou-se, pois,
o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo os impetrantes serem reintegrados no cargo que ocupavam, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial
. (Precedentes: TJMT:
MS ́s
75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB).” (N.U 0114809-06.2012.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/06/2013,
Publicado
no DJE 06/08/2013)

Conforme o julgado acima, foi reconhecido judicialmente o vínculo jurídico do impetrante com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso de forma excepcionalíssima, sem estabilidade, em razão da longa inércia da Administração Pública “em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé”.

Com efeito, não obstante a natureza sui generis do seu vínculo jurídico, infere-se, consoante informação do DRH TJMT anteriormente coligida, que a situação jurídica do impetrante foi por muito tempo regida pelo artigo 208 da Lei Complementar Estadual no. 04/90, in
verbis
:

“Art. 280.
Ficam submetidos ao regime jurídico desta lei
,
os servidores dos Poderes do Estado
da Administração Direta, das Autarquias e Fundações criadas e mantidas pelo Estado
de Mato Grosso
,
regidos

pelo Estatuto do Servidores Públicos Civis do Estado, de que trata a Lei no 1.638, de 28 de outubro de 1961, ou
pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01 de maio de 1943
, exceto os contratados por prazo determinado, conforme o disposto nesta lei.

§ 1o
A submissão de que trata este artigo fica condicionada ao que dispõe a lei que instituir o Regime Jurídico Único
.

§ 2o
Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime estatutário ficam transformados em cargos, na data da publicação desta lei
.

§ 3o
Os contratos individuais de trabalho se extinguem automaticamente pela transformação dos empregos ou funções, ficando assegurados aos respectivos ocupantes a continuidade da contagem de tempo de serviço para fins de férias, gratificação natalina, anuênio, aposentadoria

e disponibilidade
, e ao pessoal optante nos termos da lei n° 5.107, de 13.09. 66, o levantamento do FGTS.

§ 4o
O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da justiça, remunerados com recursos do Estado no que couber
.” (destaquei)

Da ponderação da norma jurídica disposta no art. 280 da Lei Complementar Estadual no. 04/90 acima descrita à situação do impetrante, depreende-se que: I) os empregados celetistas ficam submetidos ao regime jurídico único do Estatuto dos Servidores Públicos (caput e § 1o); II) o vínculo empregatício do impetrante, o qual ingressou nos quadros do Judiciário em 08/08/1988 (conforme informação do DRH TJMT anteriormente colacionada),foi transformado em cargo público na forma da referida disposição (§ 2o), a partir de 1o/03/1993; III) foi assegurado ao impetrante, juntamente com a transformação do vínculo celetista para o estatutário, a continuidade da contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria (§ 3o); e IV) o regime jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos é extensivo aos serventuários da justiça (§ 4o).

Deste modo, verifica-se que o impetrante não está exercendo cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo, posto que, na forma da mencionada coisa julgada formada no Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000 e da redação do art. 280 da LC no. 04/90, a partir do dia 1o/03/1993, o impetrante passou a exercer, de forma sui generis,cargo estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade.

Nesta condição, infere-se que seu enquadramento previdenciário no RPPS encontra respaldo no artigo 12 da Orientação Normativa no. 02/2009 da Previdência Social e no teor da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO do TCE/MT.

Os artigos 1o e 12 da Orientação Normativa no. 02/2009 prelecionam que:

“Art. 1o
Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos
, dos Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações
observarão o disposto nesta Orientação Normativa
.

(...)

Art. 12. São filiados ao RPPS, desde que expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo, o servidor estável, abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e
o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público
.” (destaquei)

Com efeito, conquanto o impetrante não se enquadre expressamente no art. 280 da LC no. 64/90 (vide acórdão supratranscrito do Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000), a sua situação jurídica se amolda ao disposto no art. 12 acima, posto que ingressou nos quadros do Judiciário em
08/08/1988
(conforme informação do DRH TJMT anteriormente colacionada), ou seja, antes de 05/10/1988, não tendo cumprido os 5 anos de prévio exercício do art. 19 do ADCT.

Outrossim, corrobora tal assertiva o teor da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO do TCE/MT (Julgado em 16/08/2016,
Publicado
no DOC/TCE-MT em 30/08/2016, Processo 117951/2016), a qual determina que,em casos análogos
ao vertente
, “cabe o direito a permanência” de filiação do RPPS de servidor não efetivo e que tenha mais de 5 anos de filiação. Veja-se:

“Previdência. RPPS. Servidores estáveis não efetivos (art. 19, ADCT). Migração do RGPS para RPPS. Impossibilidade. 1) Somente aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurada a possibilidade de filiação a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (art. 40 da CF/1988, c/c art. 1o, V, da Lei Federal 9.717/1998 e art.12, da Lei Federal 8.213/1991). 2) Não é possível o ingresso, no RPPS, de servidores estabilizados pelo art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e não efetivos, já filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tendo em vista que sem a efetividade no serviço público esses servidores detêm apenas o direito à estabilidade e respectiva permanência no cargo ocupado, não implicando no acesso a direito de filiação ao regime próprio. 3)
Aos servidores

estabilizados pelo art. 19, do ADCT, e

não efetivos, já filiados ao RPPS há mais de 5 anos (art. 54, da Lei Federal 9.784/99)
ou por prazo decadencial maior previsto em norma local, cabe o direito de permanência no regime próprio, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
(CONSULTAS. Relator: ISAIAS LOPES DA CUNHA. Resolução De Consulta 22/2016 - TRIBUNAL PLENO. Julgado em 16/08/2016. Publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016. Processo 117951/2016).” (destaquei)

Neste contexto, não obstante a redação do acórdão do Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000, é fato que o próprio DRH/TJMT expressamente refere na
Informação no. 910/2022-DRH
supratranscrita que o impetrante foi “admitido sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho- C.L.T, para exercer o cargo de Oficial Judiciário - PJAJ, referência 16, da Comarca de Nova Xavantina, a partir de 08.08.1988”, tendo sido “alterado o regime de trabalho de celetista para estatutário, nos termos do artigo 280 da Lei Complementar n. 04, de 15.10.1990, a partir de 1o.03.1993, conforme Portaria n. 98/93, de 11.03.1993” (sic), o que, mesmo que analogicamente na forma do art. 280, caput, §§ 1o, 3o e 4o da LC no. 04/90, assegurou ao impetrante sua filiação ao regime jurídico único estatutário e conseguinte adesão ao RPPS há mais de 5 anos (tanto é assim que todos os recolhimentos do período anterior à 2011 foram vertidos ao RPPS; vide Informação no. 579/2022-DPP), o que se amolda a situação descrita noitem 3da Resolução acima transcrita.

De outra feita, verifica-se que a situação jurídica do vínculo do impetrante com a Administração do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso já se encontra consolidada por longo decurso de tempo, mormente porque, conforme Informação no. 910/2022-DRH de 18/04/2022, ele possuía nada menos que 32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário (nos períodos de
08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou 35 anos, 10 meses e 28 dias, além de que de 10/1988 a 06/2011 verteu suas contribuições ao RPPS (Informação no. 579/2022-DPP), o que atrai a incidência da vigente exegese do art. 24 da LINDB, o qual preleciona a necessária observância à situação jurídica plenamente constituída:

“Art. 24.
A revisão, nas esferas
administrativa, controladora ou
judicial,

quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo
vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.
(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018).” (destaquei)

Nesta senda, o Decreto no. 9.830, de 10 de junho de 2019, o qual regulamenta o disposto nos art. 24 da LINDB, ratifica a linha de raciocínio prelecionando que devem ser observadas na aplicação de normas administrativas as orientações gerais, no que se enquadram as normativas resultantes do artigo 12 da Orientação Normativa no. 02/2009 da Previdência Social e da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO do TCE/MT.

Neste sentido é a redação do art. 5o, § 3o do referido Decreto no. 9.830/2019:

“Art. 5o
A decisão que determinar a revisão quanto à

validade de atos, contratos, ajustes, processos ou

normas administrativos cuja produção de efeitos esteja em curso ou que
tenha sido concluída

levará em consideração as orientações gerais da época
.

§ 1o
É vedado declarar inválida situação plenamente constituída
devido à mudança posterior de orientação geral
.

(...)

§ 3o Para fins do disposto neste artigo, consideram-se
orientações gerais
as interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público
.” (destaquei)

Neste contexto, assume especial relevo também a necessária observância da boa-fé objetiva por parte da Administração, a qual, no caso, se coaduna com a possibilidade de enquadramento do impetrante no RPPS, uma vez que, repita-se mais uma vez, o Tribunal Pleno, órgão máximo deste Sodalício, concedeu a ordem mandamental na seara Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000, declarando a nulidade de ato combatido, confirmando o direito a permanência do impetrante no cargo de Técnico Judiciário, o qual já ocupava há cerca de 23 anos (de 10/1988 a 06/2011, em que ele era filiado e recolhia ao RPPS), tendo a Administração Pública agido contraditoriamente aduzindo a impossibilidade
do
impetrante estar filiado ao RPPS.

Ora, se o Judiciário reconheceu judicialmente a existência e consolidação do vínculo jurídico e permanência no cargo sem ressalvas, não cabe à Administração, à luz da boa-fé e de forma contraditória proceder à ressalva de não enquadramento no RPPS, mormente ao considerar o
longo lapso de adesão ao regime
estatutário único, bem como o longo tempo de recolhimento ao RPPS, tudo a evidenciar se tratar de situação jurídica consolidada
.

De mais a mais, arrematando a ilação de enquadramento do impetrante no RPPS, relevantíssimo destacar que
o caso do impetrante se amolda à
excepcional
modulação de efeitos aplicada no âmbito do julgamento da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000, na sessão realizado no dia 11/08/2022
.

Veja-se o teor da ementa do referido julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF. A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência
social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas). Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já

estejam aposentados ou

tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria
.” (N.U 1015626-30.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial,
Julgado
em 11/08/2022,
Publicado
no DJE 01/09/2022)

No caso, observa-se do teor da Informação no. 910/2022-DRH que
o impetrante possuía 65 anos de idade no ano de 2022
(nascido em 18/11/1956) e
32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário
(nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou
35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição
, aparentemente perfazendo os requisitos objetivos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade na forma da regra de transição da Emenda Constitucional Estadual no. 92/2020 (PEC 06/20 MT), conforme divulgado pelo próprio MT Prev (
https://www.mtprev.mt.gov.br/-/14880301-veja-as-regras-de-transicao-previstas-na-reforma-da-previdencia-estadual
):

Ademais, infere-se
irrelevante ao molde da modulação dos efeitos da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000 o fato de o impetrante não estar mais vertendo as contribuições ao RPPS desde 2011 (a partir de 09/2011 passou a recolher ao RGPS)
, isso porque
o referido julgado não faz esta distinção
,
constando apenas a exigência de que “se atenda aos requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso”, pressupostos objetivos que são satisfeitos conforme exposto no parágrafo anterior
.

Por fim, premente anotar que as circunstâncias específicas do caso em comento, conforme amplamente exposto anteriormente, não permite a aplicação da exegese do Tema 1254 do STF julgado em regime de repercussão geral, devendo ser feita a distinção, de modo a não aplicar ao caso em análise a exegese da tese firmada no referido tema no sentido de que “somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais
servidores admitidos sem concurso público”, mormente porque a situação do impetrante é sui generis e contemplada pela exceção e modulação de efeitos da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000, conforme anteriormente elucidado. (...)
”
(com destaques no original)

E para subsidiar a aplicação excepcional da modulação dos efeitos da ADI no.1015626-30.2021.8.11.0000 ao caso concreto, ainda foram citados julgados recentes apreciados por ambas as Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo em casos absolutamente análogos ao presente, a não merecer qualquer reparo o acórdão hostilizado.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de
expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício
e também
dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os
requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição
do embargos
de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In
casu
, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (3oVOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PERE
IRA DA SILVA
(
4o
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
7o
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
8o
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
9o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista da 9a Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO
(
10o
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
11a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 9a VOGAL - DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. A RELATORA NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, SENDO ACOMPANHADA PELOS 1o, 2o, 3o, 4o, 7o, 8o, 10o E 11a VOGAIS. AGUARDA O PEDIDO DE VISTA O 5o VOGAL - DES. MÁRCIO VIDAL. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 6o VOGAL - DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

SESSÃO DE 09 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

(
VISTA
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (9a VOGAL)
:

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que concedeu a ordem pleiteada pelo Embargado, a fim de determinar a cassação do ato administrativo que indeferiu seu pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), bem como determinou seu enquadramento no referido regime.

Sustenta o Embargante a existência de omissão e obscuridade no acórdão, argumentando que a parte Embargada não anexou qualquer documentação hábil a comprovar seu direito líquido e certo, tendo pautado seu direito em acórdão proferido no mandado de segurança no
0087947-32.2011.8.11.0000
, em Orientação Normativa no 02/2009 e em Resolução de Consulta no 22/2016 – Tribunal Pleno, contudo, deixou de anexar aos autos tais documentos.

Salienta que o acórdão embargado foi fundamentado no acórdão proferido nos autos do mandado de segurança no
0114809-06.2012.8.11.0000
, diverso do indicado pela parte Embargada como origem de seu direito líquido e certo.

Aponta que em relação à Orientação Normativa no 02/2009 a parte apenas citou link de website, que, todavia, conduz à página inexistente e quanto à Resolução de Consulta 22/2016, apenas transcreveu trecho da ementa, sem juntar o documento na íntegra que permitisse analisar a extensão da decisão, os beneficiários, validade, abrangência etc., de modo a prejudicar o contraditório e a ampla defesa.

Alega, por tais razões, que não compete ao Poder Judiciário pesquisar e analisar os documentos citados pela Embargada/Impetrante, que não foram juntados aos autos.

Com base em tais premissas, defende a inadequação da via eleita ante a ausência prova pré-constituída a demonstrar a existência de direito líquido e certo.

Além disso, suscita a presença de omissão, contradição e obscuridade na conclusão do acórdão embargado, acerca do acórdão proferido no mandado de segurança no
0114809-06.2012.8.11.0000
, asseverando que referido julgado afastou a aplicabilidade do art. 19 do ADCT ao Embargado, tendo apenas reconhecido o direito do Embargante à reintegração no cargo, sem qualquer desdobramento no âmbito previdenciário.

Defende que referido acórdão assegurou ao Embargado tão somente a permanência no cargo, não sendo cabível ao Poder Judiciário legislar sobre os desdobramentos previdenciários, na medida em que estabilidade seria diferente de efetividade, o que afastaria a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal decidiu em Repercussão Geral, no sentido de que nem mesmo os servidores cuja estabilidade foi adquirida pela regra excepcional do art. 19 do ADCT possuem o direito de se aposentarem no RPPS, de modo que não alcançaria o Embargado, que sequer está enquadrado na hipótese do art. 19 do ADCT, tampouco do art. 280 da Lei Complementar Estadual 04/1990.

Também ressalta que não é aplicável o artigo 12 da Orientação Normativa 02/2009, já que o dispositivo prevê expressamente que para que haja vinculação ao RPPS, o estatuto do ente deve assim determinar, de forma que o acórdão embargado acabou por promover interpretação expansiva do acórdão proferido no mandado de segurança
0114809-06.2012.8.11.0000
, bem como a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Reforça que apenas os servidores titulares de cargos efetivos, nos moldes do art. 40 da CF, podem ser enquadrados no RPPS, sendo a efetividade o atributo relacionado à forma de provimento, que deve ser por concurso público. Nesse sentido, destaca que o Embargado não foi admitido por concurso, tendo conseguido “estabilidade extraordinária” sem amparo legal, com amparo em princípios, circunstância que não lhe garante a condição de efetivo.

Ademais, sustenta que os regimes previdenciários devem preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, razão pela qual o Poder Público deve sempre observar para a relação entre custeio e pagamento de benefícios, atentando-se, portanto, ao caráter contributivo da previdência social, seja no regime próprio, seja no regime geral, concluindo, dessa forma, que o Embargado desde 2011 tem suas contribuições previdenciárias destinadas ao RGPS, não sendo possível, portanto, seu enquadramento no RPPS.

Por fim, salienta que em relação à modulação de efeitos da decisão proferida na ADI 1015626-30.2018.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade do art. 140-G da Constituição Estadual de Mato Grosso, não decorre qualquer direito ao Embargado, na medida em que“para que alguém faça jus à obtenção de aposentadoria no RPPS, deve a ele já estar vinculado, seja na hipótese de já ter obtido a aposentadoria ou seja na hipótese de permanecer nele contribuindo. Não é o caso da impetrante, que desde 2011 contribui para o RGPS
. ”
.

A Eminente Desa. Relatora encaminhou voto pelo desprovimento do recurso, destacando a não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Pedi vista dos autos para melhor estudar a matéria.

Reanalisando o caso, à luz dos argumentos trazidos pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão quando afirma a inexistência de prova pré-constituída e, por consequência, a inadequação da via eleita.

Como visto, para verificação da existência, ou não, do alegado direito líquido e certo do Embargado, basta a comprovação de seu vínculo com o Tribunal de Justiça, com o detalhamento das datas de ingresso e das contribuições realizadas, bem como do acórdão que lhe assegurou sua reintegração ao Poder Judiciário, além do ordenamento jurídico, tendo sido acostado aos autos a Informação no 910/2022-DRH, com seus dados funcionais e
o acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura (ato acoimado de coator), que por sua vez faz menção aos demais documentos necessários à análise do caso.

Nesse sentido, como bem pontuado pela Relatora, tais documentos indicados pelo Embargante como não comprovados, fazem parte integrante dos elementos constantes tanto da Informação do DRH, como do acórdão do proferido pelo Conselho da Magistratura, objeto do
mandamus
, exatamente por isso, coaduno com a conclusão da Exma. Relatora no sentido de que não há falar em inexistência de prova pré-constituída.

Passando adiante, alega o Embargante que o acórdão adotou fundamento diverso do indicado pelo Embargado como sendo a origem de seu direito – adotou-se o acórdão proferido no Mandado de Segurança no 0114809-06.2012 (MS no 114809/2012), quando o Embargado teria indicado o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança no 0087947-32.2011 (MS no 87947/2011).

Como salientado, ambos os Mandados de Segurança são indicados na documentação anexada pelo Embargado, sendo que no processo de no 0087947-32.2011, foi concedida parcialmente a segurança apenas para tornar sem efeito o ato administrativo que promoveu a rescisão unilateral do Embargado, com a consequente reintegração ao cargo, na mesma situação jurídica em que se encontrava, em razão da ausência do devido processo legal anterior ao ato.

Ocorre que uma vez reintegrado, sobreveio nova rescisão contratual, originando o Mandado de Segurança no 0114809-06.2012, este que foi adotado no acórdão embargado, o qual concedeu a segurança para declarar o direito líquido e certo do Embargado à manutenção no cargo.

Portanto, não houve adoção de fundamento diverso, já que ambos os processos tratam da mesma relação, sendo mencionados na Informação 910/2022-DRH, de modo que também acompanho a Douta Relatora neste ponto.

Na sequência, alega que o Acórdão Embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade acerca da conclusão do acórdão proferido no Mandado de Segurança no 0114809-06.2012.8.11.0000, na medida em que referido julgado teria apenas reconhecido o direito à reintegração e permanência no cargo, sem qualquer desdobramento no âmbito previdenciário.

Quanto à alegação, observo que o acórdão Embargado assim concluiu quanto ao mencionado julgado:

“Deste modo, verifica-se que o impetrante não está exercendo cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo, posto que,
na forma da mencionada coisa julgada formada no Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000
e da redação do art. 280 da LC no. 04/90, a partir do dia 1o/03/1993,
o impetrante passou a exercer, de formasui generis,cargo estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade.

(...)

Neste contexto, assume especial relevo também a necessária observância da boa-fé objetiva por parte da Administração, a qual, no caso, se coaduna com a possibilidade de enquadramento do impetrante no RPPS, uma vez que, repita-se mais uma vez, o Tribunal Pleno, órgão máximo deste Sodalício,
concedeu a ordem mandamental na seara Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000, declarando a nulidade de ato combatido, confirmando o direito a permanência do impetrante no cargo de Técnico Judiciário, o qual já ocupava há cerca de 23 anos (de 10/1988 a 06/2011, em que ele era filiado e recolhia ao RPPS), tendo a Administração Pública agido
contraditoriamente aduzindo a impossibilidade
do
impetrante estar filiado ao RPPS
.

Ora, se o Judiciário reconheceu judicialmente a existência e consolidação do vínculo jurídico e
permanência no cargo sem ressalvas
, não cabe à Administração, à luz da boa-fé e de forma contraditória proceder à ressalva de não enquadramento no RPPS, mormente ao considerar olongo lapso de adesão ao regime estatutário único, bem como o longo tempo de recolhimento ao RPPS, tudo a evidenciar se tratar de situação jurídica consolidada
. ”
(Id 196059157)

Assim, nota-se que o acórdão embargado assinalou que foi reconhecida a permanência no cargo que ocupava, consignando que o Embargado era filiado ao RPPS, razão pela qual haveria comportamento contraditório da Administração Pública ao não o enquadrar no RPPS posteriormente.

Nesse sentido, analisando o inteiro teor do Mandado de Segurança no 0114809-06.2012.8.11.0000, observo que não foi tratado, em momento algum, sobre o regime previdenciário do Embargado.

Anoto que, naquela ocasião, a ordem foi concedida, por maioria, nos termos do voto do Relator, o Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, com fundamento, em apertada síntese, na prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e à exigência de concurso público para investidura em cargo ou emprego público.

Pontuou o Relator, à época, que muito embora o ora embargado não se amoldasse à hipótese do art. 280 da LC/MT 04/90, na medida em que a situação não seria aplicável aos servidores contratados temporariamente, haveria de ser considerada a inércia do Estado, gerando expectativa de estabilidade e segurança jurídica, tendo havido, portanto, a
estabilização da relação jurídica, em aplicação da teoria do fato consumado, concluindo que:

“Diante do que foi exposto, é imperativo concluir que ficou configurada a violação de direito líquido e certo dos impetrantes em virtude do decurso de longo tempo agregado à inércia da Administração Pública em rever o seu ato
opportuno
tempore
, que acabou por conferir definitividade ao vínculo antes precário, consolidando a situação jurídica entre os contratantes, tornando-se, por conta disso, imutável e irrescindível unilateralmente por mera liberalidade do Estado.

Posto isso, em consonância com o parecer escrito da Procuradoria-Geral de Justiça, concedo a ordem vindicada pelos impetrantes, para anular os atos administrativos impugnados, originados dos Pedidos de Providências registradas sob n. (...),
garantindo-lhes o direito à permanência nos respectivos cargos
, estabilidade, essa, conferida pelos princípios constitucionais acima declinados, e assegurando-lhes, também, nos termos do § 4o do art. 14 da Lei n. 12.016/2009, o direito ao recebimento dos subsídios relativos às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial.”

Deste modo, o acórdão proferido limitou-se a assegurar a permanência no cargo, quedando-se silente a respeito de quaisquer outros efeitos.

Nesse sentido, revendo meu posicionamento à luz dos argumentos trazidos nos Embargos
Aclaratórios
, entendo equivocada a conclusão no sentido de que foi assegurado ao Embargado, nos autos do MS no 0114809-06.2012, à permanência, também, no RPPS, já que tal assunto não foi objeto de
discussão naquela oportunidade, razão pela qual, com a devida vênia, entendo pela ocorrência de erro material no acórdão embargado.

Observo que aliado a tal conclusão, o acórdão embargado concedeu a segurança por enquadrar a situação jurídica do Embargado em uma série de particularidades, quais sejam:

“Nesta condição, infere-se que seu enquadramento previdenciário no RPPS encontra respaldo no
artigo 12 da Orientação Normativa no. 02/2009 da Previdência Social
e no teor da
Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO do TCE/MT
.

Os artigos 1o e 12 da Orientação Normativa no. 02/2009 prelecionam que:

“Art. 1oOs
Regimes Próprios de Previdência Social
dos servidores públicos titulares de
cargos efetivos
, dos Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União,dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações
observarão o disposto nesta Orientação Normativa
.

(...)

Art. 12.
São filiados ao RPPS
, desde que expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo, o servidor estável, abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
eo admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público
.”(destaquei)

Com efeito, conquanto o impetrante não se enquadre expressamente no art. 280 da LC no. 64/90 (vide acórdão
supratranscrito do Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000), a
sua situação jurídica se amolda ao disposto no art. 12 acima
, posto que ingressou nos quadros do Judiciário em08/08/1988(conforme informação do DRH TJMT anteriormente colacionada), ou seja, antes de 05/10/1988, não tendo cumprido os 5 anos de prévio exercício do art. 19 do ADCT.

Outrossim, corrobora tal assertiva o teor da
Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO do TCE/MT
(Julgado em 16/08/2016,
Publicado
no DOC/TCE-MT em 30/08/2016, Processo 117951/2016), a qual determina que,
em casos análogos
ao vertente
, “cabe o direito a permanência”de filiação do RPPS de servidor não efetivo e que tenha mais de 5 anos de filiação
. Veja-se:

“Previdência. RPPS. Servidores estáveis não efetivos (art. 19, ADCT). Migração do RGPS para RPPS. Impossibilidade. 1) Somente aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurada a possibilidade de filiação a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (art. 40 da CF/1988, c/c art. 1o, V, da Lei Federal 9.717/1998 e art.12, da Lei Federal 8.213/1991). 2) Não é possível o ingresso, no RPPS, de servidores estabilizados pelo art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e não efetivos, já filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tendo em vista que sem a efetividade no serviço público esses servidores detêm apenas o direito à estabilidade e respectiva permanência no cargo ocupado, não implicando no acesso a direito de filiação ao regime próprio.
3)Aos servidoresestabilizados pelo art. 19, do ADCT, enão efetivos, já filiados ao RPPS há mais de
5 anos (art. 54, da Lei Federal 9.784/99) ou por prazo decadencial maior previsto em norma local, cabe o direito de permanência no regime próprio, em homenagem ao princípio da segurança jurídica
.(CONSULTAS. Relator: ISAIAS LOPES DA CUNHA. Resolução De Consulta 22/2016 - TRIBUNAL PLENO. Julgado em 16/08/2016. Publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016. Processo 117951/2016).”(destaquei)

Neste contexto, não obstante a redação do acórdão do Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000, é fato que o próprio DRH/TJMT expressamente refere naInformação no. 910/2022-DRHsupratranscrita que o impetrante foi“admitido sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho- C.L.T, para exercer o cargo de Oficial Judiciário - PJAJ, referência 16, da Comarca de Nova Xavantina, a partir de 08.08.1988”, tendo sido “alterado o regime de trabalho de celetista para estatutário, nos termos do artigo 280 da Lei Complementar n. 04, de 15.10.1990, a partir de 1o.03.1993, conforme Portaria n. 98/93, de 11.03.1993”(sic),
o que, mesmo que analogicamente na forma do art. 280,caput,§§ 1o, 3o e 4o da LC no. 04/90, assegurou ao impetrante sua filiação ao regime jurídico único estatutário e conseguinte adesão ao RPPS há mais de 5 anos (tanto é assim que todos os recolhimentos do período anterior à 2011 foram vertidos ao RPPS; vide Informação no. 579/2022-DPP)
, o que se amolda a situação descrita noitem 3da Resolução acima transcrita
. ”
.(Id 196059157)

Logo, o fundamento legal adotado para conceder a segurança ao Embargado, além da coisa julgada, foi o enquadramento da situação no artigo 12 da Orientação Normativa 02/2009 da Previdência Social e ao item 3 da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO do TCE/MT.

Analisando novamente o artigo 12 da Orientação Normativa mencionada, constato que apenas se enquadram no dispositivo os servidores regidos pelo estatuto dos servidores, o que não é o caso, conforme já mencionado, eis que o Embargado não se enquadra no art. 280 da LC Estadual 04/90, contudo, vale dizer que a interpretação com fulcro tão somente em Orientação Normativa inverteria a lógica sistêmica, ofendendo o princípio da legalidade.

E quanto à Resolução de Consulta do TCE, observo que a razão da manutenção dos servidores estabilizados já filiados ao RPPS há mais de 5 anos, se deu em atenção ao disposto no art. 54 da Lei Federal 9.784/99, que atribui tal prazo ao exercício de autotutela administrativa. Ocorre que nos termos do posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal (Tema 839), inexiste prazo decadencial para a declaração de nulidade de atos administrativos flagrantemente inconstitucionais, razão pela qual, não há como ser aplicado tal Resolução de Consulta ao caso concreto.

Nesse mesmo sentido, aduz o Embargante que a fundamentação do acórdão recorrido afronta o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto, que decidiu, em Repercussão Geral, que nem mesmo os servidores cuja estabilidade foi adquirida pela regra excepcional do art. 19 do ADCT possuem o direito de se aposentarem no RPPS, de modo que o Embargado que sequer está enquadrado na hipótese do art. 19 do ADCT, tampouco do art. 280 da LC Estadual 04/90, também não poderia ser aposentado no RPPS.

Nesse sentido, observo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema 1.254, por ocasião do julgamento do RE 1.426.306/TO, com Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:

Ementa Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento.
Servidora pública aposentada. Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
.
Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade
.
Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes
. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento.

1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental no 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1o e 2o, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1o e 2o, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

2.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores
ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público
.

3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus
da
sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

4. Fixada a seguinte tese:
Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.

(RE 1426306 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023 REPUBLICAÇÃO: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-131 DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)

Assim, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, somente os servidores públicos civis detentores de
cargo efetivo
(art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social,
a excluir
os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT
e os demais servidores admitidos sem concurso público
.

Analisando o acórdão embargado, constato que foi estabelecida distinção entre o caso concreto e o Tema 1.254/STF, pelo seguinte fundamento:

“Por fim, premente anotar que as circunstâncias específicas do caso em comento, conforme amplamente exposto anteriormente,
não permite a aplicação da exegese do Tema 1254 do STF julgado em regime de repercussão geral
, devendo ser feita a distinção, de modo a não aplicar ao caso em análise a exegese da tese firmada no referido tema no sentido de que
“somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”
, mormente porque a situação do impetrante é
sui generis
e contemplada pela exceção e modulação de efeitos da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000, conforme anteriormente elucidado
. ”

Deste modo, a distinção foi realizada pela peculiaridade do caso concreto, que estaria amparada pela modulação de efeitos da ADI 1015626-30.2021.8.11.0000.

Compulsando o inteiro teor da ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000, observa-se que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição Estadual de Mato Grosso, que contava com a seguinte redação:

“Art. 140-G. Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social,
os servidores públicos
da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas,
do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados,
em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados
,
que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos
,
bem como os que nas mesmas condições

estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria

terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual
, mantidos os respectivos deveres de contribuição.”

Referido dispositivo pretendida assegurar a aposentadoria no RPPS aos servidores públicos não efetivos, que contassem pelo menos vinte anos continuados ou vinte e cinco anos descontinuados de exercício, e que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o RPPS, bem como os que, nas mesmas condições, já estivessem aposentados ou já tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria.

Todavia, o dispositivo foi declarado inconstitucional, tendo sido, entretanto, modulado os efeitos da decisão para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão do julgamento, estivessem vinculados ao RPPS do Estado de Mato Grosso (já estivessem aposentados ou preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso).

Nesse sentido, o acórdão recorrido concluiu que o Embargado já preenchia os requisitos para aposentadoria, se enquadrando na modulação de efeitos, nos seguintes termos:

“De mais a mais, arrematando a ilação de enquadramento do impetrante no RPPS, relevantíssimo destacar queo caso do impetrante se amolda àexcepcionalmodulação de efeitos aplicada no âmbito do julgamento da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000, na sessão realizado no dia 11/08/2022.

Veja-se o teor da ementa do referido julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF. A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas). Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal,modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, jáestejam aposentados outenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.”(N.U 1015626-30.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial,
Julgado
em 11/08/2022,
Publicado
no DJE 01/09/2022)

No caso, observa-se do teor da Informação no. 910/2022-DRH queo impetrante possuía 65 anos de idade no ano de 2022(nascido em 18/11/1956) e32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário(nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição, aparentemente perfazendo os requisitos objetivos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade na forma da regra de transição da Emenda Constitucional Estadual no. 92/2020
(PEC 06/20 MT), conforme divulgado pelo próprio MT Prev (
https://www.mtprev.mt.gov.br/-/14880301-veja-as-regras-de-transicao-previstas-na-reforma-da-previdencia-estadual
): (...)”

Portanto, em última análise, a partir das premissas de que o acórdão proferido no MS no 0114809-06.2012 teria assegurado a permanência do
Embargado no cargo, sem qualquer ressalva quanto ao regime previdenciário, o que o manteria no RPPS, aliado com o disposto no art. 12 da Orientação Normativa no 02/2009 da Previdência Social e ao item 3 da Resolução de Consulta22/2016 – TRIBUNAL PLENO do TCE/MT, concluiu-se que o Embargado teria preenchido os requisitos para obtenção da aposentadoria no RPPS, o que o enquadraria na modulação de efeitos da ADI1015626-30.2021.8.11.0000 e, assim, afastaria a aplicação do Tema 1.254/STF.

Com a devida vênia à Exma. Desa. Relatora, revendo meu posicionamento à luz dos argumentos trazidos pelo Embargante, entendo ter havido
erro material
nas premissas adotadas, na medida em que
i)
o acórdão proferido no MS no 0114809-06.2012 apenas assegurou a permanência do Embargado no cargo, conferindo-lhe estabilidade, mas não efetividade, sem qualquer menção aos efeitos previdenciários, razão pela qual não se poderia inferir tais conclusões;
ii
)
o enquadramento do Embargado no RPPS em decorrência da interpretação da Orientação Normativa 02/2009, sem que haja expressa previsão legal nesse sentido, configura inversão na lógica do ordenamento jurídico, portanto, impraticável;
iii
)
a Resolução de Consulta 22/2016 do TCE/MT, autoriza a manutenção dos servidores não efetivos já filiados no RPPS há mais de 5 anos, em atenção ao disposto no artigo 54 da Lei no 9.784/99, que por sua vez prescreve tal prazo para o exercício da autotutela administrativa, ocorre que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 839), inexiste prazo decadencial para a declaração de nulidade de ato administrativo eivado com vício de constitucionalidade;
iv
)
o afastamento de tais premissas acarreta, também no afastamento da modulação de efeitos da ADI 1015626-30.2021.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade do enquadramento no RPPS de servidores não efetivos; e
v)
por fim, e acima de tudo, por ocasião do julgamento do RE no 1.426.306/TO, o STF firmou o TEMA no 1.254, estabelecendo a impossibilidade de vinculação de servidores não
efetivos ao RPPS, sem qualquer ressalva ou modulação de efeitos, o que deve prevalecer sobre qualquer outro entendimento ou interpretação.

Já concluindo, transcrevo trecho do voto da Exma. Ministra Rosa Weber, na fixação do Tema 1.254:

“No mérito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos (...) Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações” (ARE 1.069.876-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
DJe
13.11.2017).

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 573/PI, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, confirmou o entendimento, no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, como se observa de sua ementa:

(...)

Essa diretriz tem sido reiterada em diversas decisões, em casos idênticos ao presente. Confira-se a propósito: ARE
1.364.531/TO, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
25.02.2022; ARE 1.381.190/TO, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
16.5.2022; RE 1.362.166/TO, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
21.02.2022; RE 1.364.524/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
11.5.2022; RE 1.364.535/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
02.3.2022; RE 1.369.863/TO, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
22.4.2022; RE 1.381.716/TO, da minha lavra,
DJe
04.7.2022; RE 1.392.419/TO, Rel. Min. André Mendonça, RE 1.403.847/TO, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
05.12.2022; RE 1.416.017/TO, Rel. Min Alexandre de Moraes,
DJe
02.02.2023; RE 1.421.314/TO, Rel. Min. Luiz Fux ,
DJe
28.02.2023;
DJe
10.4.2023. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados colegiados:

(...)

Vale ressaltar que, na sessão virtual realizada entre 19.5.2023 e 26.5.2023, o Plenário desta Suprema Corte, ao exame do RE 1.380.122-
AgR-EDv
/TO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, pendente de publicação, hipótese rigorosamente idêntica à veiculada nestes autos, deu provimento aos embargos de divergência, para afastar a possibilidade de servidores do Estado de Tocantins, remanescentes do Estado de Goiás, vincularem-se ao regime próprio de previdência social.

Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo
afastou-se
da jurisprudência pacífica, uniforme, estável, íntegra e coesa desta Suprema Corte a respeito do tema.

A racionalização da prestação jurisdicional por meio do instituto da repercussão geral provou-se hábil meio de realização do direito fundamental do cidadão a uma tutela jurisdicional mais célere e mais eficiente.
O sistema de gestão
qualificada de precedentes garante, ainda, maior segurança jurídica ao jurisdicionado, ao permitir que o entendimento desta Suprema Corte, nos temas de sua competência, seja uniformemente aplicado por todas as instâncias judiciais e em todas as unidades da federação
.

Desse modo, com o fito de evitar um desnecessário empenho da máquina judiciária na prolação de inúmeras decisões idênticas sobre o mesmo tema, além de salvaguardar os já referidos princípios constitucionais informadores da atividade jurisdicional, submeto a questão em análise à sistemática da repercussão geral, para que se lhe imprimam os efeitos próprios do instituto.

Diante da uníssona jurisprudência deste Supremo Tribunal a respeito, proponho, ainda, sua reafirmação, mediante o enunciado da seguinte tese:

“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social,
a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público
.”

Ante o exposto, reconheço o caráter constitucional e a repercussão geral da controvérsia trazida neste recurso extraordinário e proponho a reafirmação da jurisprudência, mediante fixação da tese acima enunciada, submetendo o tema aos eminentes pares
. ”

Portanto, ao fixar o Tema, o Supremo Tribunal joga uma pá de cal sobre o assunto, estabelecendo que apenas e tão somente os servidores
efetivos, ou seja, aqueles que ingressaram por concurso público, fazem jus ao regime próprio, excluindo-se todos os demais.

Finalmente, importa enfatizar que ainda que as demais premissas firmadas no acórdão embargado fossem mantidas, a tese firmada em TEMA, em que não houve qualquer ressalva ou modulação de efeitos, deve prevalecer, a fim de atender aos princípios da segurança jurídica e à harmonia do ordenamento jurídico.

Com tais considerações,
CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO
,

a fim de sanar o erro material apontado, com a aplicação de efeitos infringentes para DENEGAR a segurança pretendida pela parte Embargada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES
. PAULO DA CUNHA

(3o VOGAL):

Eminentes pares,

O STF julgou recentemente um caso
, em um recu
r
so originário
do Estado de
Mato Grosso, na mesma hipótese dos autos,
e de acordo com o
que
menciona
da Desembargadora Maria Erotides Kneip
.

Desse modo, retifico meu voto proferido no plenário virtual, para a
companh
ar
o voto
vista da 9a vogal
– Des. Maria Erotides Kneip
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES (7o VOGAL):

Eminentes Pares,

Revejo meu anterior posicionamento
,
para ajustar o meu voto ao da Desa. Maria Erotides (9a Vogal), por conta do julgamento posto na
Direta de Inconstitucionalidade referida em seu
voto vista,
acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes,
para denegar a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(
5o VOGAL
):

Eminentes Pares,

Acompanho o
voto vista d
a Desa. Maria Erotides Kneip,
porque posição
proferida no voto dela, é mesma da
s
C
âmaras de
D
ireito
P
úblico
e Coletivo
deste
e. T
ribunal
. Inclusive,
relativo
a
essa matéria
,
votamos meses atrás
mantendo a coerência do tema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024